Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO COMPROVADO COMO IMPEDITIVO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de procedimento comum ajuizada contra instituição financeira. O agravante alega superendividamento decorrente de múltiplos contratos bancários, sustentando que sua renda líquida estaria comprometida por descontos elevados, o que inviabilizaria o pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o comprometimento da renda do agravante por empréstimos bancários é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência, nos termos da legislação processual.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira.
5. Os documentos demonstram que o agravante possui renda mensal significativa, superior à média nacional, não sendo comprovada situação que impeça o pagamento das custas.
6. O endividamento decorrente de contratos voluntariamente assumidos não caracteriza, por si só, hipossuficiência jurídica, nem transfere ao Estado o ônus da má gestão financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de hipossuficiência. 2. O comprometimento da renda por dívidas voluntárias não justifica, por si só, o deferimento do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT,Acórdão 2025221, 0714540-69.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025; Acórdão 2043729, 0721812-17.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.